Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO EM MOMENTO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM JULGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Rejeita-se os embargos de declaração quando, da detalhada análise do acórdão impugnado, todos os argumentos apresentados pela parte foram cuidadosamente apreciados por esta Col. Turma.
2. O processo utilizado para negativar a vetorial dos antecedentes, embora tenha o seu trânsito em julgado ocorrido em momento posterior à prática do delito do presente feito, se refere a fato cometido em momento anterior, de modo que, conquanto não sirva para fins de reincidência, serve ao propósito de valorar de maneira desfavorável ao réu os antecedentes criminais. Precedentes desta Corte.
3. A jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”, como no caso em análise. (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe 14/2/2023).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.